Tribunal: TJES
Processo: 5022300-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022300-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISLAINE TOURINHO DA SILVA
RECORRIDO: PAG MAIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022300-93.2024.8.08.0012

Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO
: CRISLAINE TOURINHO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese alega a autora ter sido vítima de prática comercial enganosa ao ser atraída por um anúncio de venda de imóvel no Facebook e, posteriormente, induzida a assinar um contrato de consórcio sob a falsa promessa de que adquiriria o bem em 60 dias. Sustenta ter pago o valor total de R$ 7.819,59. Pede a rescisão do contrato, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, de modo que a parte ré/recorrente RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão cinge-se à legalidade da rescisão contratual baseada na prática comercial abusiva (falsa promessa de contemplação) e se o quantum indenizatório e a forma de restituição fixados em sentença atendem aos preceitos legais e jurisprudenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
A parte recorrente/requerida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui responsabilidade sobre a comercialização das cotas de consórcio ou sobre as promessas efetuadas pelos corretores/representantes, figurando apenas como gestora ou parceira comercial. Entretanto, rejeito a preliminar, Conforme pacificado pelo STJ, as condições da ação, incluindo a legitimidade passiva, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz das alegações contidas na petição inicial. Havendo nexo de pertinência entre o que foi narrado e a conduta atribuída à parte, a legitimidade está configurada. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços e produtos que concorreram para a causação do dano ou que se beneficiaram da transação, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Aos olhos do consumidor, as empresas que atuam em parceria para a venda de consórcios, utilizando-se de logomarcas, infraestrutura ou sistemas compartilhados, apresentam-se como uma unidade fornecedora. O consumidor não tem o dever de distinguir as divisões internas de responsabilidade contratual entre as parceiras comerciais. No caso concreto, os documentos demonstram que as requeridas (RESERVA ADMINISTRADORA, PAG MAIS e PERCOS PHG) atuaram de forma conjunta na captação da cliente e na operacionalização do negócio jurídico ora questionado. Portanto, sendo as requeridas partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda,
REJEITO A PRELIMINAR.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela recorrente considerando que é dever de informar do fornecedor, conforme previsão no art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, o que fica evidente que a empresa não informou a autora de forma clara e adequada sobre as consequências de adquirir um consorcio.

7. Embora haja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado em sede de Recurso Repetitivo (Tema 312), de que a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ser realizada em até trinta dias contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, a jurisprudência das Turmas Recursais e o princípio da proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, e Lei nº 8.078/90) impõem uma necessária mitigação.

8. A regra da restituição ao final do grupo, se aplicada de forma irrestrita, impõe ao consumidor um ônus excessivo, obrigando-o a aguardar por anos para reaver o capital, em evidente desequilíbrio contratual e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Essa espera indefinida configura cláusula abusiva (art. 51, IV, do CDC).

9. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, é pacífico o entendimento de que a Administradora deve efetuar a restituição de forma imediata ou em prazo razoável, uma vez que a Administradora não comprova prejuízo ao grupo, pois o valor pago é utilizado para repor o consorciado excluído por meio de contemplação. Considerando que a vaga é preenchida por outro consorciado, anulando eventual prejuízo ao fundo comum. Portanto, a restituição determinada pela Sentença de piso, que presumivelmente não obrigou a consumidora a aguardar o encerramento do grupo, deve ser mantida por estar em consonância com a proteção consumerista e a vedação ao enriquecimento sem causa.

10. Restou devidamente comprovado o vício de consentimento, uma vez que a consumidora foi induzida em erro por prepostos das requeridas com a promessa de contemplação rápida, prática que viola a boa-fé objetiva e o dever de informação (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC). No que tange à restituição, sendo a rescisão motivada por culpa exclusiva da administradora/representante (vício de vontade), a devolução deve ser integral e imediata, não se aplicando as retenções de taxas ou as regras de sorteio previstas na Lei de Consórcios para desistentes voluntários.

11.
Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado se mostra proporcional e razoável diante da gravidade da falha, considerando a falha na prestação de informações claras á consumidora, da finalidade pedagógica da condenação. Não se vislumbra excesso que justifique a minoração. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da lesão à Recorrida, a natureza essencial do serviço e a capacidade econômica da Recorrente. A manutenção do valor cumpre o caráter pedagógico/punitivo para a empresa, a fim de evitar reiteração da conduta ilícita, e a função compensatória para a vítima, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)